Tribunal: TJMT
Processo: 0002711-66.2012.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002711-66.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Frank Carlos Borges (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 768.272.167-72 (VÍTIMA), ODILON PEIXOTO NETO - CPF: 617.238.431-72 (VÍTIMA), ALBANY FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 460.727.481-04 (VÍTIMA), FRANK CARLOs BORGES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISOS I, II E V, C/C ART. 155, §1.o E §4.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – 2. REQUESTADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe falar em absolvição do agente por falta de provas se a materialidade e a autoria de todos os crimes que lhe foram imputados estão comprovadas por meio de provas válidas e robustas, especialmente os dizeres das vítimas e dos policiais militares que atuaram na elucidação dos crimes, todos colhidos com a observância do devido processo legal.

2. Escorreita a negativa imposta ao réu quanto ao direito de recorrer em liberdade, porquanto devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e a sua dedicação ao cometimento de ilícitos.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados nas razões recursais.

Apelação defensiva conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANK CARLOS BORGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANK CARLOS BORGES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0002711-66.2012.8.11.0004 – retificada após acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo órgão acusatório (ID 69002094), na qual foi
condenado
pela prática,
em concurso material
, dos delitos capitulados no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V
[em continuidade delitiva] c/c
art. 155, §1.o e §4.o, inciso IV, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
; e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, cumulados, ainda, com a reparação dos danos causados pela infração, na ordem individual de R$ 10.000,00 para duas das vítimas, e para a terceira no patamar de R$ 2.000,00.

Nas razões recursais de ID 69002097, interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante requer a reforma do r.
decisum
,
a fim de que seja absolvido dos crimes que lhe foram atribuídos
, ao argumento de que o acervo probatório coligido aos autos se mostra frágil, notadamente diante da sua negativa de autoria; da não apreensão de bens espúrios em seu poder; e da impossibilidade de se valer do reconhecimento materializado por meio de filmagens de circuito de segurança.

De forma subsidiária,
almeja o direito de recorrer em liberdade,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, assomando a isso o
prequestionamento
de toda a matéria constitucional e dispositivos legais atrelados às temáticas submetidas à apreciação.

Em contrarrazões vistas no ID 69002099 e ID 69002100, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 69761478, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
04 de agosto de 2011
, por volta das 02h30m, nas dependências da UNIVAR – Faculdade Unidas do Vale do Araguaia, na Comarca de Barra do Garças/MT, o ora apelante
FRANK CARLOS BORGES
, em comunhão de esforços com os indivíduos
Edmar
e
Antônio
, mediante o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade de outrem,
subtraiu
coisas alheias móveis consistentes em uma motocicleta Yamaha Factor YBR, ano/modelo 2009/2010, de cor preta, placa NPP-1128 e um capacete da marca Taurus, de cor preta, ambos pertencentes à vítima
Albany Francisco de Souza
, além de um celular marca LG, de cor azul, pertencente a
Odilon Peixoto Neto.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mencionada data, o recorrente e seus comparsas renderam a vítima
Odilon
enquanto realizava a vigilância da unidade de ensino, e anunciaram o roubo com as armas de fogo empunhadas. Ato contínuo, os infratores dirigiram-se até o setor financeiro, onde não lograram êxito em localizar pecúnia.

Nesse contexto, o vigilante foi amarrado pelos agentes criminosos e deixado no interior de uma das salas de aula, e antes de saírem do imóvel, os infratores surrupiaram a motocicleta da vítima
Albany
, que se encontrava estacionada no segundo andar.

Ainda segundo a narrativa ministerial, na mesma data de
04 de agosto de 2011
, por volta das 19h, na Rua Liberdade, n.o 10, centro da Comarca de Barra do Garças/MT, o recorrente
FRANK CARLOS BORGES
, mais uma vez em conjunto com
Edmar
e
Antônio
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima,
subtraiu
o veículo modelo Ford Ecosport, placa NVY- 9656, pertencente à vítima
Eduardo dos Santos Vieira
, que se encontrava no interior da sua residência quando foi surpreendido por dois indivíduos que, empunhando arma de fogo, anunciaram o roubo em seu desfavor e determinaram a imediata entrega das chaves do veículo, sendo prontamente atendidos.

Empós, os infratores amarraram a vítima com uma corda e a amordaçaram com uma fita crepe, deixando-a trancada em um dos cômodos do imóvel, circunstância que perdurou até o momento em que ela conseguiu se libertar das amarras e pedir socorro aos vizinhos, estes responsáveis por acionar a Polícia Militar.

Enfim, consta da preambular acusatória, que, na mesma data, na rodovia BR 070, após a cidade de General Carneiro-MT, o recorrente e seus comparsas capotaram o veículo Ford Ecosport, razão pela qual Policiais Militares deslocaram-se ao local, onde foram recebidos com inúmeros disparos de arma de fogo, a ensejar a devida reação. Nesse momento, os suspeitos
Edmar
e
Antônio
foram alvejados e morreram, ao passo que o ora recorrente logrou sucesso na fuga, sendo preso posteriormente na cidade de São Félix do Araguaia-MT.

Diante desses fatos,
FRANK CARLOS BORGES
foi
denunciado
pela prática, em concurso material, do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I, II e V do Código Penal [por duas vezes] e, ao término da instrução criminal, com o acolhimento do pedido de
emendatio libelli
formulado pelo Ministério Público,
condenado
nas sanções do art. 157, §2.o, incisos I, II e V do Código Penal, em continuidade delitiva, e em concurso material com o delito previsto no art. 155, §1.o e §4.o, inciso IV do Código Penal, contexto este em que exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes:

Ao que se depreende dos autos, as
materialidades delitivas
ressaem comprovadas por meio dos boletins de ocorrência (ID 69002482 - Pág. 5/ID 69002492 - Pág. 1; ID 69002955 /ID 69002966; ID 69002966 - Pág. 4); dos termos de apreensão (ID 69002509 - Pág. 5; ID 69002575 - Pág. 3); dos autos de entrega (ID 69002518; ID 69002543 - Pág. 5) e do auto de avaliação (ID 69002575 - Pág. 4); assim como do relatório policial (ID 69004952).

No que concerne às
autorias delitivas atribuídas ao recorrente
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
FRANK CARLOS BORGES
nas empreitadas ilícitas e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, no tocante aos
crimes perpetrados
na Faculdade Univar

[roubo contra a vítima
Odilon
e furto contra a vítima
Albany
],
a testemunha
ELIZETE MOTA SANTOS
, convivente do infrator
Edmar Facco
, que foi alvejado e morto no confronto policial, afirmou
extrajudicialmente
a dedicação criminosa do parceiro, mencionando as inúmeras prisões ocorridas ao longo do convívio matrimonial e a ocasião em que ele conheceu o ora recorrente
FRANK
no interior de uma unidade prisional goiana.

Na mesma oportunidade, delineou a união do seu amásio com o ora insurgente para o cometimento de delitos patrimoniais, incluindo o perpetrado na Faculdade Univar, consoante se depreende do excerto a seguir transcrito:

“(...) Que tão logo se viu em liberdade FRANK procurou EDMAR e juntos começaram a combinar práticas delituosas,
afirmando a declarante que no início do mês de julho deste ano, cuja data não se recorda, presenciou uma conversa telefônica entre seu marido e FRANK, quando combinavam um assalto nas Faculdades Univar, nesta cidade de Barra do Garças
, (...) quando combinaram que o
roubo deveria acontecer no início do mês de agosto
, afirmando que a declarante que EDMAR ainda comentou sobre a permanência de um carro forte em frente aquele estabelecimento. (...) QUE, no dia dois (02) de agosto
FRANK novamente ligou para EDMAR, desta feita combinaram a vinda para esta cidade, objetivando colocarem em pratica o delito já combinado anteriormente
;
QUE, saíram de Goiânia EDMAR e ANTONIO de ônibus, sendo que FRANK se encontrava na cidade de Luciara - MT
, e
já haviam combinado de se encontrarem nesta cidade no dia três (03) de agosto, dia combinado também para a prática do delito referenciado
; (...) QUE, no dia cinco (05) por volta das 13:00 horas foi informada via telefone por sua sogra (residente nesta cidade), de que
EDMAR havia falecido em um acidente de trânsito (capotamento) ocorrido próximo a esta

cidade, oportunidade em que ele ANTONIO e FRANK empreendiam fuga em um carro roubado, fruto de um outro delito praticado por eles nesta cidade em desfavor de um psicólogo
, afirmando a declarante que até então não tinha conhecimento de que eles haviam praticado tal delito; QUE, foi informada ainda de que ANTONIO também havia falecido no mesmo acidente, enquanto FRANK estava foragido
(ID
69003037 - Pág. 3). Destaquei.

Ainda no âmbito da investigação criminal, os agentes públicos apresentaram fotografias dos suspeitos ao ofendido
Odilon Peixoto Neto
, que reconheceu sem qualquer dúvida os três infratores responsáveis pelos delitos patrimoniais ocorridos no âmbito da Faculdade Univar, assim como delimitou as funções exercidas por cada um deles.

Nesse viés, salientou que
“(...)
reconhece FRANK CARLOS BORGES como indivíduo moreno, baixo, que estava com calça jeans, camiseta azul e possuía um bigode fino
, que foi
FRANK que subiu no foro do financeiro da faculdade e teve acesso aos malotes; Que reconhece os três como autores do roubo sem vacilação e dúvidas.
”

(sic - ID 69002579, Pág. 2).

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Odilon Peixoto Neto
rememorou que os infratores ingressaram na Faculdade Univar portando armas de fogo e almejavam subtrair pecúnia porventura acondicionada no setor financeiro do local, no entanto, diante do insucesso em localizá-la, encerraram a ação ilícita amarrando-o e o amordaçando, assim como subtraíram-lhe o aparelho celular e a motocicleta do seu colega
Albany Francisco de Souza
, estacionada no pátio da instituição de ensino.

Na mesma oportunidade, relembrou que o sistema de segurança interno capturou a ação ilícita, possibilitando o reconhecimento por imagens, especialmente porque os infratores não utilizaram qualquer artifício para encobrir seus rostos. Para além disso, alegou que permaneceu na companhia dos agentes por aproximadamente uma hora, tempo suficiente para memorizar as características físicas daqueles (Relatório de Mídias de ID 69002104 - Pág. 3).

A seu turno, a vítima
Albany Francisco de Souza
realizava ronda de vigilância em pavimento distinto ao que ocorreu a ação ilícita, motivo pelo qual não sofreu a abordagem violenta, tendo apenas subtraída a sua motocicleta que estava estacionada no local.

Não obstante, asseverou em juízo que visualizou o deslinde do fato por meio das filmagens do circuito interno de segurança, as quais mostraram as feições dos infratores; o exato momento em que o trio ingressou na faculdade portando armas de fogo e, empós, abordou o seu colega
Odilon
(Relatório de Mídias de ID 69002104 - Pág. 3).

Destarte, diferente do sustentado pela Defesa, as palavras dos ofendidos mostram-se suficientes para atribuir ao recorrente a prática das condutas ilícitas, assim como são de especial relevância na formação da convicção do julgador e se sobrepõem às demais existentes nos autos, notadamente porque os crimes foram perpetrados na clandestinidade, sem que houvesse a presença de testemunhas oculares.

A teor da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(
...)
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
.
(STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020). Grifei.

Além disso, conquanto os reconhecimentos materializados pelas vítimas não tenham observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, assente o entendimento de que se tratam de meras recomendações, razão pela qual a infringência ao disposto não enseja qualquer vício capaz de invalidar o meio de prova.

Quanto à temática, este eg. Sodalício editou o Enunciado Orientativo n.o 29 destacando que
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
, não sendo causa de nulidade,
notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Por conseguinte, conclui-se pelo acerto da condenação do apelante pelos crimes de roubo [vítima
Odilon
] e de furto [vítima
Albany
] ocorridos no âmbito da Faculdade Univar, descabendo falar em incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

No que tange ao
crime de roubo circunstanciado perpetrado na mesma data contra o psicólogo
EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA
, conquanto este não tenha sido capaz de materializar judicialmente o reconhecimento dos infratores, asseverou que uma dupla invadiu a sua residência, o amarrou com fio e o amordaçou com fita logo no início da empreitada criminosa, quando passaram a vasculhar o local em busca de pertences de valor, subtraindo inúmeros objetos pessoais e eletrônicos, além do seu veículo Ford Ecosport, de cor preta (Relatório de Mídias de ID 69002104 - Pág. 3).

E os depoimentos judiciais dos policiais militares
Ted Tavares da Costa
e
Francisco Jesus da Silva
dão conta de que quando da prisão do recorrente, este possuía escoriações compatíveis com o capotamento do veículo Ford Ecosport subtraído e com a evasão realizada por meio de um matagal.

Nesse diapasão, referidas testemunhas
destacaram a imediata formação de um cerco para recuperar o automóvel subtraído do ofendido, sobrevindo, sem delongas, a informação quanto à passagem de um Ford Ecosport, cor preta, nas vias de acesso à cidade de General Carneiro/MT, a motivar a formação de inúmeras barreiras, todas elas desrespeitadas pelo condutor do automóvel.

Ainda nessa oportunidade, afirmaram que outras viaturas foram acionadas para conter o veículo aparentemente subtraído da vítima, acarretando durante esse trajeto o capotamento deste e a troca de tiros entre os envolvidos, posteriormente individualizados como
Edmar
e
Antônio
, que, na mesma data, auxiliaram o ora apelante no delito patrimonial perfectibilizado na Faculdade Univar.

Somado a isso, a testemunha
Francisco Jesus da Silva
asseverou em juízo que a sua guarnição em muito se aproximou do veículo perseguido, razão pela qual
percebeu a presença de 3 a 4 pessoas em seu interior
, numeral convergente com aquele visto na cena do crime perpetrado na instituição de ensino, com idêntico
modus operandi
.

Além disso, ao que se depreende do caderno investigativo, o ora recorrente foi preso quatro dias depois, na posse de documentos falsificados, quando apresentava diversas escoriações no corpo compatíveis com as descrições realizadas pelos policiais no tocante à fuga empreendida em um matagal existente às margens da rodovia em que o veículo subtraído capotou.

Cuida-se, assim, de mais uma circunstância apta a atribuir-lhe a autoria delitiva, notadamente quando converge com o depoimento extrajudicial prestado pelo próprio réu, no sentido de que empreendeu fuga da Cadeia Pública de Goiás e fixou residência no município de Luciara-MT, exatamente o ponto descrito pela testemunha
Elizete Mota Santos
como sendo aquele em que todos os infratores se reuniram para prática dos delitos versados nestes autos.

Destarte, a despeito do recorrente
FRANK CARLOS BORGES
ter negado o cometimento das três infrações penais, a sua versão não se mostrou crível e ressaiu isolada no caderno processual, de modo que não se sobrepõe às elucidações prestadas pelos policiais militares, que possuem especial revelo para formação da convicção do julgador.

Aplica-se, portanto, na hipótese em apreço, o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017). Negritei.

Com efeito, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante nos delitos que lhe foram imputados, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da pretensa concessão do direito de recorrer em liberdade:

Noutro viés, dessume-se da r. sentença condenatória que o magistrado sentenciante preservou a prisão preventiva do réu, negando-lhe, pois, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que permaneceu segregado durante o curso da ação penal, além disso, os crimes perpetrados foram revestidos de gravidade concreta, cuidando-se, outrossim, de indivíduo perigoso, que já cumpria penas anteriormente impostas.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto da r. sentença,
in verbis
:

“Tendo o
réu respondido o processo preso
, dada a gravidade dos crimes em tela, a complexidade da instrução e a sua postura esquiva no intuito de livrar-se da responsabilização por seus atos, levando-se ainda em conta a
periculosidade do réu
o que levaria a evidente risco a garantia da ordem pública caso posto em liberdade. Ressalto que o réu atualmente
já se encontra segregado cumprindo pena pelas diversas condenações que já possui em seu desfavor
”.
(ID 69002087 - Pág. 3).

Nesse diapasão, a despeito da Defesa sustentar que os fundamentos em destaque se mostram vagos e insuficientes para manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente; de rigor ratificá-los, porquanto em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Apreciando situação semelhante à posta em apreciação, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
”.
(HC 617.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020) – Destaquei.

Além do mais, é do escólio jurisprudencial que a dedicação do agente à prática delituosa se traduz em argumento válido para justificar a segregação provisória para acautelamento da ordem pública, exatamente como ocorre nos autos, em que o recorrente possui
12 (doze) mandados de prisão em seu desfavor
, assim como responde a 06 (seis) procedimentos e 02 (dois) processos, ostentando ainda 01 (uma) condenação, tal como destacado no Relatório Policial de ID 69002567 - Pág. 3.

Nesse viés,
“
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública
(AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso)”.
(STJ – HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Destaquei.

Via de consequência, a negativa imposta ao recorrente para recorrer em liberdade mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor convalidá-la.

3.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas pela defesa, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANK CARLOS BORGES
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0002711-66.2012.8.11.0004 - Código 161761.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021